Tribunal: TJPA
Processo: 0800963-82.2018.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800963-82.2018.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RECORRIDO: ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE/PA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO.TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O ENTES DA FEDERAÇÃO. REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA. APLICAÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA

1- Trata-se de reexame de sentença que julgou procedente o pedido inicial, confirmando tutela de urgência concedida para determinar que o município de Monte Alegre em responsabilidade primária e o Estado do Pará em responsabilidade subsidiária forneçam os medicamentos CARBAMAZEPINA 200mg, CLONAZEPAN 2mg e RISS 2mg em favor da interessada ROSINEIDE SOUZA DA COSTA, para fins de tratamento contínuo de transtorno mental crônico, CID F06-2, associado a doença neurológica epilepsia, CID G40.

2- De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser examinadas abstratamente, com base apenas nas alegações contidas na peça exordial. Se, abstratamente consideradas, as referidas alegações estiverem em conformidade com as condições da ação, o processo deve continuar com vistas à formação de um provimento jurisdicional efetivo, que decida pela procedência ou improcedência dos pedidos deduzidos em juízo;

3- O atendimento da paciente a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir se a paciente fazia jus à providência médica pleiteada, bem como a eventual responsabilidade do ente federativo demandado. Precedentes do STJ. Preliminar de superveniente ausência de interesse processual rejeitada.

5- No julgamento da controvérsia referente ao Tema 793, cujo leading case foi o RE 855178 RG / SE, o STF fixou o entendimento de que, embora exista responsabilidade solidária entre os entes federados em demandas sobre direito à saúde no âmbito do SUS, o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta, respeitada as regras de repartição
de atribuições para o cumprimento da obrigação.

6- A paciente é acometida de transtorno mental crônico, CID F06-2, associado a doença neurológica epilepsia, CID G40, necessitando fazer uso contínuo dos medicamentos CARBAMAZEPINA 200mg, CLONAZEPAN 2mg e RISS 2mg, conforme Termo de Declaração, Receituário Médico e Laudo Médico.

7- Em caso de descumprimento da decisão judicial é cabível a aplicação de multa para efetivação da tutela de urgência deferida. Precedentes do STJ;

8-
Reexame Necessário conhecido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
do reexame necessário, rejeitar a preliminar suscitada na contestação e mantenho integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 04ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 14/02/2022 a 21/02/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Reexame Necessário da sentença (ID 5497083), prolatada pelo juízo

da Vara Única de Monte Alegre, a qual julgou procedente o pedido formulado nos autos de Ação Civil Pública, para determinar
que o município de Monte Alegre em responsabilidade primária e o Estado do Pará em responsabilidade subsidiária forneçam os medicamentos CARBAMAZEPINA 200mg, CLONAZEPAN 2mg e RISS 2mg em favor da interessada ROSINEIDE SOUZA DA COSTA, para fins de tratamento continuo de transtorno mental crônico, CID F06-2, associado a doença neurológica epilepsia, CID G40.

A inicial veio acompanhada dos documentos (ID 5497064-pág.1-8).

Deferida a tutela de urgência para o fim de determinar que o Estado do Pará e o Município de Monte Alegre, no prazo de 5 (cinco) dias, forneçam os medicamentos em favor da interessada, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), a cada um dos entes públicos, limitado a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ato contínuo, o Estado do Pará apresentou contestação (ID 5497042), arguindo a preliminar de ausência de interesse processual, da necessidade de extinção do processo sem julgamento do mérito, pois já faz a dispensação do medicamento RESPERIDONA, componente especializado e que faz parte do RENAME. No mérito atribuiu a responsabilidade ao Município de Monte Alegre para o fornecimento dos medicamentos, pois pertencentes a Farmácia Básica.

Certificado a não apresentação de Contestação pelo Município de Monte Alegre (ID 5497079).

O Ministério Público impugnou a referida contestação (ID 5497082).

O
juízo a quo
julgou a inicial procedente (ID 5497083 e 5497094) determinando que o município de Monte Alegre em responsabilidade primária e o Estado do Pará em responsabilidade subsidiária forneçam os medicamentos CARBAMAZEPINA 200mg, CLONAZEPAN 2mg e RISS 2mg em favor da interessada ROSINEIDE SOUZA DA COSTA, para fins de tratamento contínuo de transtorno mental crônico, CID F06-2, associado a doença neurológica epilepsia, CID G40.

Certificado a não interposição de recurso voluntário (ID 5946912).

Remetidos os autos para esta instância superior, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do reexame e manutenção da sentença (ID 7920659).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Reexame Necessário - Sentença ilíquida

A sentença vergastada foi prolatada contra a Fazenda Pública e de forma ilíquida. Logo, necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496 do CPC.

É nesse sentido o entendimento do STJ. Senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DO RESP. 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C, DO CPC.

1.
A Corte Especial do STJ firmou o entendimento no sentido da obrigatoriedade da apreciação da remessa necessária de sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública
. Precedente: REsp 1101727/PR, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 03/12/200.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1203742/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014).

Presentes os pressupostos, conheço do reexame e passo à análise da matéria devolvida.

Observado os pressupostos de admissibilidade, conheço do Reexame Necessário.

Preliminar

Perda de objeto por superveniente ausência de interesse processual

O Estado do Pará, argui a perda de objeto da ação por superveniente ausência de interesse processual, pois já faz a dispensação do remédio RESPIRIDONA, para paciente e que os demais medicamentos são componentes básicos da assistência farmacêutica constante da lista do RENAME.

O exercício do direito de ação provoca o Estado a emitir um provimento jurisdicional. O processo é o meio pelo qual se efetiva a jurisdição e não um fim em si mesmo. Assim, o processo deve ser conduzido de forma a viabilizar a efetiva solução ou pacificação dos conflitos, salvo se restar patente a ausência de alguma das condições da ação ou de algum dos pressupostos processuais.

Nesse contexto, o interesse processual deve ser averiguado à luz da Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser examinadas abstratamente, com base apenas nas alegações contidas na peça exordial, formuladas por aquele que postula a tutela jurisdicional. Se, abstratamente consideradas, as referidas alegações estiverem em conformidade com as condições da ação, o processo deve continuar com vistas à formação de um provimento jurisdicional efetivo, que decida pela procedência ou improcedência dos pedidos deduzidos em juízo.

De início, não se pode deixar de observar que o apelante somente forneceu os insumos e medicamento pleiteado, em cumprimento a ordem judicial, deferida em sede de cognição sumária, o que não deve ser confundido com a perda superveniente do objeto (falta de interesse de agir).

Sobre o tema, o art. 304, §3º, do CPC, assim dispõe:

Art. 304. (...) § 3º A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação de que trata.

O atendimento da paciente a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir se o paciente fazia jus à providência médica pleiteada, bem como a eventual responsabilidade dos entes federativos demandados.

É esse o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos julgados abaixo transcritos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL. LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento consolidado desta Corte Superior no sentido de que
a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto. Precedentes da Corte.

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp 1065109/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 05/10/2017, DJe 23/10/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 126/STJ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

Trata-se de Recurso Especial que busca declarar a perda de objeto da presente ação em razão do cumprimento de liminar que, segundo afirma o recorrente, assegurou a transferência da parte recorrida a hospital para tratamento médico.

Constato que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007.

O entendimento do STJ está firmado no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão. Precedentes: AgRg no REsp 1.353.998/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 13/3/2015; AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/10/2017, DJe 23/10/2017.

(...)

Recurso Especial não provido.

(REsp 1689991/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 25/05/2018). (Grifo nosso).

No mesmo sentido segue o entendimento firmado no âmbito dos Tribunais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTE.
CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR SATISFATIVA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL POR PERDA DE OBJETO DA AÇÃO
.
INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOTADA DE CARÁTER PRECÁRIO. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O cerne da controvérsia recursal repousa no inconformismo do Ministério Público contra a sentença extintiva do feito sem resolução de mérito nos moldes do revogado artigo 267 VI, do CPC/73, ao fundamento de restar caracterizado a perda superveniente do objeto da ação, em razão da transferência do paciente, do Hospital Regional Abelardo Santos (HRAS) para o Hospital das Clinicas Gaspar Viana, conforme noticiado no Oficio nº 180/2013-DERE/SMS/SUS acostado aos autos. 2. O entendimento do Col. STJ está firmado no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão. 3.
Apelo conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento e pronunciação de sentença
Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação cível e dar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator. Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de julho do ano de 2018. Turma Julgadora Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro). Belém/PA, 23 de julho de 2018. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Relator (TJ-PA - APL: 00192048220138140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 23/07/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 14/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. DADOS RELATIVOS ÀS DESPESAS COM O COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19. LEI Nº 13.979/2020. PUBLICAÇÃO EM ESPAÇO ESPECÍFICO.
CUMPRIMENTO MEDIDA LIMINAR. PERDA OBJETO NÃO CONFIGURADA
. CABIMENTO DE AÇÃO POPULAR. AMPLA PROTEÇÃO DE BENS E DIREITOS ASSOCIADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRESCINDIBILIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO MATERIAL. ENTENDIMENTO DO STJ, SENTENÇA MANTIDA. 1 -
O cumprimento da liminar não enseja a extinção do processo, pois se reveste de provisoriedade e precariedade, não acarretando, por si só, a perda superveniente do interesse de agir ou do objeto da ação
. 2 - A ação popular consiste em um relevante instrumento processual de participação política do cidadão, destinado eminentemente à defesa de interesses difusos, pertencentes à sociedade, por meio da invalidação de atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultura. 3 - Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 'para o cabimento da Ação Popular, basta a ilegalidade do ato administrativo por ofensa a normas específicas ou desvios dos princípios da Administração Pública, dispensando-se a demonstração de prejuízo material' (AgInt no AREsp 949.377/MG). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - PROCESSO C&Iacute;VEL E DO TRABALHO -&gt; Recursos -&gt; Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 03518808520208090181 CACHOEIRA DOURADA, Relator: Des(a). CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 26/04/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO EM CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO. AUTORA PORTADORA DE OBESIDADE MÓRBIDA. PRELIMINARES SUSCITADAS DE NULIDADE DA SENTENÇA POR APLICAÇÃO DO CDC E
PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. NÃO ACOLHIMENTO
. NÃO OBSTANTE O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 608 DO STJ DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO CONSUMERISTA AOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE, ADMINISTRADOS POR ENTIDADES DE AUTOGESTÃO, DEVE O MESMO SER ANALISADO SOB O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E EM ASSIM SENDO, A NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES NÃO ESCUSA A PARTE APELANTE DE PRESTAR O SERVIÇO AO QUAL SE OBRIGOU, QUE NO CASO, FOI DISPONIBILIZAR O TRATAMENTO ADEQUADO AO SEGURADO. O CUMPRIMENTO DA LIMINAR QUE ANTECIPA O MÉRITO NÃO IMPLICA EM PERDA DO OBJETO DA AÇÃO, POSTO QUE A MEDIDA TEM COMO OBJETIVO RESOLVER PROVISORIAMENTE A SITUAÇÃO DAS PARTES ENVOLVIDAS, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E, EM ASSIM SENDO, NÃO LEVA AO RECONHECIMENTO PERMANENTE DO DIREITO, JÁ QUE PODE SER REVISTA A QUALQUER TEMPO, INCLUSIVE QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. MÉRITO. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DA OBESIDADE MÓRBIDA. RECUSA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. PATOLOGIA ATESTADA POR RELATÓRIO MÉDICO. INTERNAMENTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM TRATAMENTO ESTÉTICO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXCLUINDO O PROCEDIMENTO PRESCRITO. INADMISSIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0047665-19.2008.805.0001, em que figuram como Apelante GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE e Apelada CLEMILDA SANTOS SANTANA. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar as preliminares e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2021 Desembargador (a) Presidente Desª. Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador (a) de Justiça

(TJ-BA - APL: 00476651920088050001, Relator: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2021)

Desta forma, o cumprimento da medida liminar não induz, por si só, a perda do objeto da ação, pois a tutela concedida em caráter de urgência tem natureza provisória e revogável, de modo que necessária a confirmação de seus efeitos por meio de sentença de mérito.

É necessário, portanto, o pronunciamento judicial definitivo para confirmar ou não a tutela antecipada anteriormente deferida, como forma de completar a prestação jurisdicional, conferindo ao julgado, a segurança jurídica.

Preliminar rejeitada.

Mérito

Cuida-se de Reexame Necessário da sentença (ID 5497083), julgou a inicial procedente, para determinar que o município de Monte Alegre em responsabilidade primária e o Estado do Pará em responsabilidade subsidiária forneçam os medicamentos CARBAMAZEPINA 200mg, CLONAZEPAN 2mg e RISS 2mg em favor da interessada ROSINEIDE SOUZA DA COSTA, para fins de tratamento contínuo de transtorno mental crônico, CID F06-2, associado a doença neurológica epilepsia, CID G40.

Além da preliminar já apreciada e rejeitada, o Estado do Pará alegou em sua contestação que é de responsabilidade exclusiva do município de Monte Alegre o fornecimento dos medicamentos CLONAZEPAN 2mg e CARBAMAZEPINA 200mg, pois são componentes básicos da assistência farmacêutica constante da lista do RENAME.

O direito à saúde é direito fundamental indissociável do direito à vida e à existência digna. A busca pela máxima efetividade dos direitos fundamentais constitui diretriz básica do neoconstitucionalismo e, por consequência, da atuação do Judiciário.

O art. 5º, § 1º, da Constituição Federal estabelece expressamente que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

Logo, a atuação do Judiciário para garantir efetividade aos direitos fundamentais à vida e à saúde é medida que se impõe, sobretudo diante de uma omissão específica do poder público, consubstanciada no descumprimento reiterado de mandamentos constitucionais e legais referentes aos serviços de saúde, sem qualquer justificativa aceitável ou que possa ser concretamente aferida.

Esta omissão específica legitima o interessado a buscar o provimento jurisdicional que lhe assegure o acesso ao tratamento do qual necessita, podendo demandar contra qualquer um dos entes da federação, pois são responsáveis solidariamente.

No julgamento da controvérsia referente ao Tema 793, cujo
leading case
foi o RE 855178 RG / SE, o STF fixou o entendimento de que, embora exista responsabilidade solidária entre os entes federados em demandas sobre direito à saúde no âmbito do SUS, o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta, observada as regras de repartição de atribuições para o cumprimento da obrigação.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (Grifo nosso).

No caso concreto,
a paciente é acometida de transtorno mental crônico, CID F06-2, associado a doença neurológica epilepsia, CID G40, necessitando fazer uso contínuo dos medicamentos CARBAMAZEPINA 200mg, CLONAZEPAN 2mg e RISS 2mg
, conforme Termo de Declaração (ID 5497064-pág.3), Receituário Médico (ID 5497064-pág.5) e Laudo Médico (Id5497064- pág.6)
. Buscou o auxílio da Promotoria de Justiça por não possuir condições financeiras de arcar com o custo mensal dos três medicamentos elencados.

Reconhecidos os requisitos para o deferimento da antecipação de tutela e fixação de multa em virtude de descumprimento da medida urgente. Sendo a astreinte um instrumento coercitivo idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais, sobretudo aquelas destinadas a garantir o acesso a providências médicas.

Neste ponto, a aplicação de multa ou a determinação de sequestro de valores nas contas bancárias dos réus, em quantia correspondente à obrigação imposta, é plenamente cabível e já tinha amparo em entendimento jurisprudencial do STJ ante da vigência do CPC/2015:

É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas e da fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.
(AgRg no REsp 1073448/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015). (Grifo nosso).

Em relação ao
quantum
arbitrado como astreintes, R$1.000,00 (mil reais) por dia, até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), mostra-se de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Consigno que o pagamento da multa só será devido em caso de descumprimento da obrigação, sendo esta o alvo da demanda e não a medida coercitiva.

Nesse sentido, Nelson Nery Junior leciona:

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
. (Nery Junior, Nelson; Andrade Nery, Rosa Maria de. Código de Processo Civil Comentado. 10. Ed. Ver, ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673). (grifei).

Pelo exposto,
conheço do reexame necessário, rejeito a preliminar suscitada na contestação e mantenho integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.

CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/02/2022